Tribunal: TJDFT
Processo: 0723671-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0723671-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILO VICTOR POLIDORIO AGRAVADO: ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por NILO VICTOR POLIDORIO contra a decisão de ID 60102733, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da execução hipotecária n. 0039588-11.2001.8.07.0001 proposta pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX, revogou decisão anterior que tinha determinado a remessa dos autos a perito contábil, nos seguintes termos: Trata-se de procedimento de execução hipotecária ajuizada pela ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO – POUPEX em desfavor de NILO VICTOR POLIDÓRIO e BEATE BUNDCHE POLIDÓRIO Intime-se a parte credora para promover o andamento do feito e informar o andamento da precatória de alienação do imóvel penhorado (doc. de ID 152301190). O feito não se desvirtuará para promover digressões sobre alegação de excesso de execução Registro que o primeiro requerido foi citado em 15.02.2011 (doc. de ID 25003119 - Pág. 16) e a segunda requerida foi citada em 14.05.2019 (doc. de ID 35357998 - Pág. 8). Já houve o decurso do prazo para a oferta de embargos sem a devida manifestação. Revogo a decisão de ID 193609407. Prazo de 15 (quinze) dias. Intime-se. No agravo de instrumento (ID 60102726), a parte executada, ora agravante, pleiteia seja “atribuído ao recurso efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento da execução e impedir o efetivo levantamento dos valores que se encontram depositado nos autos originários do pagamento pelo arrematante do bem expropriado, diante da clara prova de excesso de execução da quantia de no mínimo R$ 211.000,00” (p. 8). Argumenta, em suma, que os cálculos lançados na execução hipotecária incorrem em claro excesso de execução, aferível por simples cálculo, uma vez que a agravante errou na forma do cálculo ao desconsiderar as informações contidas na ação revisional que tramitou no TJMT, a qual determinou que a atualização da dívida se desse com base no percentual de 12% ao ano sem capitalização; bem como que há inobservância da compensação do prêmio de seguro de vida da Sr. Beate Bundchen Polidório no percentual de 26,57% do total da dívida. Sustenta que no memorial de cálculo apresentado ao juízo de 1a Instância, sem amortização do valor do prêmio do seguro em decorrência da morte da devedora/executada, a dívida chegava a R$ 530.081,16, ou seja, em valor bem inferior ao apresentado pela agravada. Assim, por se tratar de erro grosseiro, deveria o d. Juízo ter reconhecido de ofício, com a determinação de que fossem feitos cálculos para apuração do débito. Defende estarem presentes os requisitos para a concessão de efeitos suspensivo ao agravo, ante a plausibilidade do direito alegado, nos termos das razões e fundamentos jurídicos apresentados (fumus boni iuris); bem como a urgência da medida, pois está “exposto a atos expropriatórios de levantamento de valores” (periculum in mora). Preparo regularmente recolhido (ID 60092640). Recurso tempestivo. É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 1019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo ou da tutela de urgência condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, CPC). Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, não estão presentes os requisitos necessários para concessão da medida liminar. A despeito dos argumentos expendidos pelo agravante, não se vislumbra o perigo da demora, eis que inexiste qualquer comando judicial de atos expropriatórios de levantamento de valores. Assim, ao menos nesse juízo de cognição inaugural, não se verifica a presença CUMULATIVA dos requisitos autorizadores para a concessão da liminar na forma pretendida. A cognição em sede de liminar em agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo de origem na decisão impugnada. Nesse sentido, saliento o limite imposto a este julgador em somente analisar a (in)existência dos requisitos indispensáveis à concessão da tutela de urgência, sem incursionar no conteúdo meritório do processo para além do estritamente necessário. Anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando-o das informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de junho de 2024. CARLOS MARTINS Relator